Tribunal: TJDFT
Processo: 0746878-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746878-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: JORGE ANTONIO GOMES DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0703859-77.2020.8.07.0012, determinou a emenda da inicial para juntada da tabela Fipe e alteração do valor da causa. O agravante explica que ajuizou a Ação de Busca e Apreensão, mas, não localizado o bem, optou por convertê-la em execução, mas o juízo entende que o valor executado deve ser o da tabela Fipe, ou a soma dos valores vencidos, o que for menor. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Salienta ser incabível esse entendimento, ao argumento de que, mesmo convertida em execução, o proveito econômico buscado é o mesmo, sendo incabível diminuir o valor. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o valor da causa da execução são os valores das parcelas vencidas e vincendas. Preparo devidamente recolhido nos IDs 53023164 e 53023165. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual determina o Tema 988 do STJ. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 174875974 dos autos originários): 1. Compulsando os autos, vê-se que a parte autora pugna pela conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial (ID 174856031). 2. Todavia, por ora, venha nova petição consolidada em forma de ação de execução de título extrajudicial (decorrente da conversão), nos seus devidos termos (não suprido pelo arremedo de petição de ID 174856031), inclusive com menção do domicílio do devedor para fins de citação. 3. Por fim, incumbe à parte credora declinar qual o valor correto do crédito exequendo, mediante o apontamento do débito declarado e objeto da execução. Com efeito, advirto-lhe que a eventual execução da dívida será representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. Logo, não há de prevalecer obrigatoriamente o valor do contrato atualizado, tal como faz crer a credora. Tal se dá já que, consoante se vinha reiteradamente decidindo, o valor cobrado quando até então se tornava possível a conversão em ação de depósito ou perdas e danos era o valor atualizado do bem (Tabela FIPE) ou da dívida, o que fosse menor, em benefício do consumidor. Não seria razoável que acaso optasse por conversão em ação de depósito o valor fosse 'X' e, agora no caso de execução por título executivo extrajudicial o valor subisse para '3X'. Tal situação colocaria a consumidora em excessiva desvantagem. Nestes termos: (...) Cito ainda precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) De fato, em última análise, almeja o credor substituir a restituição do bem pelo seu equivalente em dinheiro, devendo, portanto, apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor. Assim, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Com razão o agravante. O Decreto-Lei 911/69 estabelece qual o valor cobrado: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. Estabelece, ainda, a possibilidade de executar o valor, sem qualquer ressalva ou alteração do estabelecido no art. 2o. Vejamos: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. Assim, incabível alterar o valor cobrado, gerando mais prejuízo ao credor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE ESPELHO DA TABELA FIPE. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014 ao art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, ensejando a conversão da ação de busca e apreensão para a ação de execução, que poderia ser ajuizada diretamente para penhora de bens do devedor suficientes à satisfação integral do crédito, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei n. 911/69, conferiu-se proteção ao valor estampado no próprio título executivo, ou seja, o valor executado diz respeito às parcelas vencidas e vincendas. 2. Descabe limitar a execução ao equivalente valor do bem em dinheiro, consoante o valor do veículo na Tabela FIPE, pois isso imporia a propositura de outra ação pelo credor a fim de receber o saldo remanescente. Precedentes STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1772067, 07273868920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR DA DÍVIDA. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. A alienação fiduciária constitui garantia da satisfação da obrigação de pagamento contraída pelo devedor fuduciante, nos termos do artigo 1.361, caput, do Código Civil, e do artigo 66-B, § 3o, da Lei 4.728/1965. II. O bem não é transferido como pagamento, mas como garantia do pagamento, de maneira que a sua excussão, em caso de inadimplemento do devedor fiduciante, não implica necessariamente na quitação do débito, a teor do que dispõem os artigos 1.364 e 1.366 do Código Civil e os artigos 2o, caput e § 1o, e 3o, caput e § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. III. Na hipótese em que a ação de busca e apreensão é convertida em execução, o valor respectivo corresponde à "dívida pendente", nos termos do artigo 4o e 5o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, e não ao valor de mercado do veículo alienado fiduciariamente. IV. O exercício, pelo credor fiduciário, da prerrogativa de converter a ação de busca e apreensão em execução, na forma do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, não implica na modificação do valor do seu crédito, ou seja, da dívida do devedor fiduciante, senão alternativa para a sua satisfação. V. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1720122, 07037299220228070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. DÉBITO EXEQUENDO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. SOMA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Convertida a ação de busca e apreensão em ação de execução nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, o débito exequendo deve ser equivalente ao valor da integralidade da dívida, nele compreendido a soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1738295, 07234696220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2023 18:05:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador